Tribunal: TJDFT
Processo: 0733509-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733509-69.2024.8.07.0000 RECORRENTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., KELY POLIANA DA SILVA GUARDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES. ESTADO DE PERIGO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela consumidora contra decisão que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por entidade hospitalar, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. 2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 62857966). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, na forma do art. 6o, inciso VIII, do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O ponto controvertido fixado na decisão de saneamento (ID 200693427 dos autos de referência) consiste na análise da possibilidade de anulação do contrato de prestação de serviços hospitalares que instrui a ação de cobrança, à luz de suposto estado de perigo da consumidora quando da assinatura do instrumento. 5. A verificação quanto à configuração de estado de perigo impõe a análise das circunstâncias do atendimento médico prestado pelo hospital, o que será possível mediante o cotejo de prontuário médico da paciente e de outros documentos que estão em posse da entidade hospitalar. Autoriza-se, com isso, a inversão do ônus da prova em benefício da consumidora, conforme art. 6o, inciso VIII, do CDC, e art. 373, § 1o, do CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 373, §1o, do Código de Processo Civil e 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, sustentando ser incabível a inversão do ônus probatório in casu, ao argumento de que não seria possível comprovar, no momento da relação contratual, a existência de estado de perigo, razão pela qual o decisum objurgado teria materializado situação de prova diabólica. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que “A análise da presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova demanda o reexame do contexto de fato, inviável no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.034.400/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024